Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. ENUNCIADO DE SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 485, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. Em virtude da ausência de previsão normativa específica, no processo de execução, para as hipóteses de abandono do processo pelo credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, c/c art. 318, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo, de acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o do CPC. 3. Nas ações de execução em que há resistência do devedor, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento, anuência ou ciência da parte executada, aplicando-se a orientação prevista no Enunciado 240 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, também positivada no art. 485, § 6o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido”(TJDFT, Acórdão 1390534, 07295592520198070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e provido.